Tribunal: TJSP
Processo: 1040284-79.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito - Sentença de procedência – Insurgência recursal do autor – Postula a majoração da verba indenizatória - Danos Morais – Negativação indevida, dano in re ipsa - Quantum majorado para R$ 8.000,00, em

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito - Sentença de procedência – Insurgência recursal do autor – Postula a majoração da verba indenizatória - Danos Morais – Negativação indevida, dano in re ipsa - Quantum majorado para R$ 8.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o porte econômico-financeiro do réu, o tempo que perdurou a negativação (4 anos) e demais peculiaridades do caso concreto – Juros de mora - Fixação a partir da data do evento danoso (Súmula no 54, do C. STJ) - Ausência de relação contratual entre as partes - Sentença pontualmente reformada - RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501638
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040284-79.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante VICTOR
TADEU DA SILVA QUIRINO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040284-79.2019.8.26.0224 -Voto no 14731
2
Apelação no: 1040284-79.2019.8.26.0224
Apelante: Victor Tadeu da Silva Quirino
Apelado: Banco Bradesco S/A
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Beatriz de Souza Cabezas
Comarca: Foro de Guarulhos 4a Vara Cível
VOTO No 14731
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inscrição indevida em cadastro de órgão de
proteção ao crédito - Sentença de procedência Insurgência
recursal do autor Postula a majoração da verba indenizatória
- Danos Morais Negativação indevida, dano in re ipsa -
Quantum majorado para R$ 8.000,00, em observância aos
critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se
o porte econômico-financeiro do réu, o tempo que perdurou a
negativação (4 anos) e demais peculiaridades do caso concreto
Juros de mora - Fixação a partir da data do evento danoso
(Súmula no 54, do C. STJ) - Ausência de relação contratual
entre as partes - Sentença pontualmente reformada - RECURSO
PROVIDO
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 136/138, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” interposta
por VICTOR TADEU DA SILVA QUIRINO em face de BANCO BRADESCO S/A,
nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR inexigíveis os débitos apontados inicialmente e, por
consequência, determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de
proteção ao crédito e com relação a essas cobranças, confirmando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040284-79.2019.8.26.0224 -Voto no 14731
3
tutela concedida, bem como CONDENAR o requerido ao pagamento de
indenização por danos morais ao autor no importe R$ 5.000,00, valor que
será corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir desta
decisão, e juros legais (1% a.m.), a partir da citação. Arcará o requerido
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os quais fixo por equidade, nos termos do artigo 85, § 2o do
CPC, em 20% do valor atualizado da condenação. Com o trânsito em
julgado e, ante o Provimento CG n. 16/2016 e Comunicado n. 438/2016 e,
ainda, visando os princípios da economia e celeridade processual, a
exequente deverá dar início à execução de sentença (cumprimento de
sentença) por meio eletrônico, no prazo de 30 dias, caso não haja
pagamento voluntário da dívida. O requerimento deverá se dar por meio
do Portal E-Saj, escolhendo a opção “Petição Intermediária de 1o. Grau”,
categoria “Cumprimento de Sentença” selecionando a classe, conforme o
caso: “156 “ - “Cumprimento de Sentença”; “157” - “Cumprimento
Provisório de Sentença” ou ainda “12078” - “Cumprimento de Sentença
Contra a Fazenda Pública (artigo 535 do NCPC)” . Decorrido o prazo supra
sem providência, arquivem-se provisoriamente os autos. P.R.I.C.”.
Insurgência recursal do autor (fls. 141/148).
Faz síntese da demanda. Postula a majoração do quantum indenizatório,
uma vez que houve inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção
ao crédito, gerando-lhe abalos. Diz que a majoração se faz necessária em
razão da finalidade punitiva e do porte econômico do réu. Por fim, requer
que o termo inicial dos juros ocorra a partir do evento danoso.
Contrarrazões, às fls. 154/159.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040284-79.2019.8.26.0224 -Voto no 14731
4
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e é isento
de preparo, em razão da gratuidade concedida.
Trata-se
de
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS interposta por VICTOR TADEU DA
SILVA QUIRINO em face de BANCO BRADESCO S/A, objetivando a
declaração de inexigibilidade dos valores de R$ 747,50, R$ 276,28 e R$
324,99, com a devida exclusão definitiva de seu CPF junto aos órgãos de
proteção ao crédito, bem como a condenação do requerido ao pagamento
de indenização por danos morais.
Relata, em síntese, que ao tentar celebrar uma
transação comercial, teve seu pedido de compra negado, sob o
fundamento de que havia apontamentos em seu nome junto aos órgãos
de proteção ao crédito, os quais foram incluídos pelo banco réu.
Sustenta que desconhece os débitos que lhe
foram imputados e, ao entrar em contato com a empresa para resolver a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040284-79.2019.8.26.0224 -Voto no 14731
5
questão, não obteve êxito. Postulou, em sede de tutela, a suspensão das
restrições existentes em seu CPF junto ao SCPC e Serasa.
Por fim, postulou o recebimento de indenização
pelos danos morais sofridos.
Contestação ofertada às fls. 23/31.

Réplica, às fls. 122/127.
Sobreveio a r. sentença procedência de fls.
136/138, condenando o réu a pagar indenização por danos morais no
montante de R$ 5.000,00.
Pois bem.
O presente recurso visa exclusivamente a
majoração da verba indenizatória.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que se aplica às
Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
É incontroverso que houve a inscrição indevida
do nome do autor no órgão de proteção ao crédito e, consequentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040284-79.2019.8.26.0224 -Voto no 14731
6
a ocorrência do dano moral indenizável.
É como bem analisou o magistrado de piso:
“O requerido, em sua defesa, apenas escusa-se alegando
que teriam adotado todas as cautelas necessárias,
deixando,
porém,
de
juntar
qualquer
documento
comprovando que o autor efetivamente assinou qualquer
contrato que ensejasse a cobrança dos valores apontados
na inicial.
Não há nos autos elementos que comprovem a existência
de relação jurídica a justificar o débito e a restrição
cadastral.
O réu, ante a negativa da autora quanto à celebração de
contrato, não instruiu os autos com documentos a
demonstrarem vínculo contratual e fundamento para a
restrição cadastral, ônus que lhe era próprio. Daí a
procedência do pedido declaratório.
O pedido de indenização também comporta acolhida.
É cediço que a negativação de nome indevida abala o
crédito de qualquer pessoa, devendo haver a reparação
moral necessária. Com inclusão indevida no rol dos maus
pagadores, a pessoa tem a sua reputação econômica
atingida e seu nome maculado junto à praça.”.
Tratou-se, portanto, de situação que ultrapassou
um mero dissabor cotidiano e/ou um simples descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040284-79.2019.8.26.0224 -Voto no 14731
7
contratual, sendo suficiente a causar danos morais, convém repisar a
desnecessidade da prova material do prejuízo moral ocorrido (caráter in
re ipsa), já que os danos presumem-se da própria situação fática aliada à
experiência hodierna. Neste caso, inegável a existência do dano moral
àquele que teve seu nome indevidamente negativado.
Assim, foi muito bem lançada a sentença ao
declarar a inexigibilidade do débito e reconhecer o dano moral
experimentado pelo recorrente.
Para a fixação da indenização pelos danos morais,
o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e
nem absurdo, devendo sopesar as condições dos envolvidos, as
circunstâncias e as consequências do evento danoso. Sua fixação deve, ao
mesmo tempo, compensar o sofrimento do lesado e servir de punição ao
ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para qualquer
das partes, mas sim tem que estar de acordo com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Nos dizeres de HUMBERTO THEODORO a fixação
deve ser feita “dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem
parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso,
principalmente em função do nível sócio -econômico dos litigantes e da
maior ou menor gravidade da lesão.” (RT 662/9).
Assim, levando-se em consideração que o réu não
justificou o motivo pelo qual negativou o nome do autor e não instruiu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040284-79.2019.8.26.0224 -Voto no 14731
8
autos com documentos, que o autor permaneceu negativado por cerca de
04 anos, que as negativações realizadas pelo réu são as únicas constantes
no nome do autor, bem como, a extensão da lesão sofrida, o caráter
educativo, compensatório e punitivo dos danos morais, bem como
utilizando-se da técnica do desestímulo ao comportamento desidioso, e
com vistas a evitar enriquecimento indevido, a quantia arbitrada em 1o
grau deve ser majorada para o valor de R$ 8.000.00.
Referido valor deve ser acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54
do C. STJ, e atualizado monetariamente a partir da publicação do acórdão,
nos termos da Súmula 362 do C. STJ.
Portanto, é de rigor a reforma da r. sentença,
apenas para que seja majorado o valor da indenização dos danos morais
para R$ 8.000,00, nos termos acima fixados.
Por fim, mantém-se a distribuição dos ônus
sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)